Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA EM JUÍZO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, em crimes de lesão corporal cometidos contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, quando corroborada por outros elementos de prova. Não obstante, é reduzida a força probatória do depoimento da vítima obtido durante o inquérito policial, desconstituído posteriormente pela retratação na fase judicial, desacompanhado de outros elementos de prova judicializados, de maior valor persuasivo, capazes de fundamentar a condenação do réu.
2. O Exame de Corpo de Delito não é indispensável e pode ser suprido por outros meios de prova, como fotografias e relatos. Todavia, as fotografias com o registro do ferimento da vítima não são suficientes para amparar a condenação do réu, diante da ausência de depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que esclareça as circunstâncias em que a lesão foi provocada.
3. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a fundamentação da decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
4. Recurso desprovido.